Tribunal: TJSP
Processo: 2283699-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283699-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é paciente WESLEY
FERNANDO RODRIGUES e Impetrante MAURO MARCELINO DE GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283699-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13.223
2
HABEAS CORPUS No: 2283699-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Mauro Marcelino de Goes
Paciente: WESLEY FERNANDO RODRIGUES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Araras
Voto no: 13.223
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação da
prisão preventiva. Liberdade provisória concedida durante o
trâmite do writ, mediante o cumprimento de medidas
cautelares alternativas. Perda superveniente de objeto. Pleito
prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Mauro Marcelino de Goes, em favor de
WESLEY FERNANDO RODRIGUES, sob a alegação de que padece de
ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Araras, que decretou sua prisão preventiva do paciente no
bojo dos autos de no 1500439-35.2020.8.26.0551.
Narra a impetração que WESLEY foi preso em
flagrante delito, no dia 23/10/2020, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo a prisão flagrancial convertida
no dia seguinte em preventiva (fls. 55/57). Na ocasião, o paciente foi
surpreendido com 215 (duzentas e quinze) pedras de crack, com peso
líquido de 30g (trinta gramas).
Alega o impetrante que a prisão cautelar do paciente é
ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores necessários. Além
disso, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
baseou-se na gravidade em abstrato do delito, motivo inidôneo para o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283699-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13.223
3
Sustenta que o paciente é primário, com bons
antecedentes, não havendo qualquer indício de sua participação em
atividades criminosas, sem contar o fato de que o crime não envolveu
violência ou grave ameaça, e que, em liberdade, não frustrará a aplicação da
lei penal. Ademais, aduz que o paciente se declarou usuário de drogas, e que
o entorpecente apreendido era para uso próprio e, também, que a prisão se
caracteriza desproporcional com relação a uma futura condenação.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 100/102).
Dispensadas as informações por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-
Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de que a ordem seja julgada prejudicada (fls. 116/109).
É o relatório.
De fato, a análise do presente remédio heroico está
prejudicada.
Isso, porque segundo consta dos autos de origem, no
dia 04/12/2020, houve a concessão da liberdade provisória ao paciente,
cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares (fls. 96), tendo sido
expedido e cumprido o alvará de soltura (fls. 104/106).
Portanto, não mais subsiste o interesse processual na
obtenção do provimento judicial reclamado.
Ante o exposto, em face da superveniente perda de
objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR